Tribunal: TJDFT
Processo: 0002980-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002980-05.2015.8.07.0007 RECORRENTES: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDOS: AERCIO DOS SANTOS NUNES, LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS CONTADOS DO PRAZO DE ENTREGA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mora ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta ou em construção. 2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, o aquecimento do mercado imobiliário, a escassez de mão de obra, materiais e equipamentos da construção civil, não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem o incorporador de cumprir com sua prestação. 3. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. 4. O termo inicial a ser considerado para efeito de indenização do consumidor é o dia seguinte aos 180 dias de prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, que no caso em análise corresponde a 31/05/2014 e não 01/05/2014 como constou na sentença. 5. Como a carta de habite-se não guarda qualquer correlação direta com o cumprimento da prestação entre as partes, na esteira do que preceitua a Lei no 4.591/64, para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, deve-se considerar o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao comprador ou a adoção das medidas de sua convocação para esse fim. Mostra-se irrelevante a data da conclusão das obras, concessão do habite-se ou vistoria, salvo se comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do adquirente. 6. Os juros de mora são devidos a partir da citação e não do trânsito em julgado, por força do disposto no art. 405 do Código Civil, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa da incorporadora. Precedentes do TJDFT. 7. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes STJ. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, pois deveria ter excluído sua responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; b) artigos 422, 423 e 424, todos do CCB, 53 do Código de Defesa do Consumidor, e 67-A da Lei 4.591/1964, porque, no caso de desistência dos adquirentes, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; c) artigo 413 do CCB, defendendo que a base de cálculo da multa moratória deve ser o valor efetivamente pago pela parte contrária, jamais o valor do imóvel; d) artigo 397 do CCB, defendendo a tese de que o termo final para incidência da multa moratória é a data da expedição do Habite-se ou da averbação do Habite-se; e) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que a Corte Superior reconheceu a validade da transferência ao comprador da obrigação de pagar comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma, além de se aplicar o prazo trienal de prescrição sobre o pedido de restituição de valor pago àquele título; f) artigos 396 do CCB, e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, pugnando pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente ação; g) artigo 406 do CCB, defendendo a adoção da taxa Selic como percentual para cálculo dos juros de mora. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 397, 422, 423 e 424, todos do CCB, e 53 do CDC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) e 1729593/SP (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 27/9/2019 – TEMA 996), concluiu que: a) “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”; b) “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Grifos nossos. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhem as supostas ofensas aos artigos 393 e 413, ambos do CCB, porquanto: a) para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020); b) a condenação ao pagamento de multa contratual decorreu da aplicação da cláusula 7.3.1.2, cuja reapreciação esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 5 do STJ. Igualmente não deve transitar a alegada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, e 396, ambos do CCB, 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, porque: a) “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes”. (AgInt no REsp 1839746/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). b) a Corte Superior também entende que os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária são, respectivamente, as datas da citação e dos respectivos desembolsos (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Também não deve transitar a alegada violação ao artigo 406 do CCB, porque não foi apreciado pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015